Tribunal: CARF
Processo: 10715.722602/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10715.722602/2017-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.577 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. E RECORRIDA: FAZENDA
NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2017
REGIMES
ADUANEIROS.
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DO BEM NO
REGIME. MULTA PREVISTA NO INCISO I DO ART.72, DA LEI No
10.833/2003.
O descumprimento do prazo de permanência de bem no regime de admissão
temporária configura infração penalizada com a multa prevista no art. 72,
inciso I, da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, conhecer o recurso
voluntário. Divergiu a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada) que
conhecia o recurso apenas em parte. E, no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722602/2017-75
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722602/2017-75

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no. 08-042.596 - 2a Turma da DRJ/FOR (fls 299/307):

Trata o presente processo da exigência da multa prevista no art.
72, inciso I, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no valor
de R$ 20.797.350,00 (fls. 2/11), pelo descumprimento do prazo
estabelecido no Regime Aduaneiro Especial de Admissão
Temporária de aeronave pela beneficiária do regime ABSA
AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A., CNPJ: 00.074.635/0002-14,
doravante designada por impugnante.
Da Autuação
A autoridade fiscal constatou que a beneficiária do regime de
admissão temporária ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.,
CNPJ: 00.074.635/0002-14, descumpriu o prazo de permanência
no país de aeronave ingressada no país ao amparo do regime de
admissão temporária, mediante a DI no 05/0757824-9, registrada
em 19/07/2005. O prazo do regime de admissão temporária
venceu em 28/07/2017, entretanto, a beneficiária somente tomou
providência para extinção do regime, prevista no art. 44 da IN
RFB no 1.600/2015, em 30/08/2017, quando registrou a
exportação do bem, sendo que também em 30/08/2017 ocorreram
a inclusão da carga e o desembaraço aduaneiro da aeronave.
Configurado o atraso no descumprimento do prazo do regime de
admissão temporária, foi lavrado o auto de infração referente à
multa prevista no inciso I do artigo 72 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. Em síntese, copio a seguir trechos da
Descrição dos fatos do auto de infração (fls. 6/8):
Restou apurado nos autos do processo administrativo de origem n°
que a pessoa jurídica ABSA Aerolinhas Brasileiras S/A., inscrita
no CNPJ n.° 00.074.635/0002-14, descumpriu o prazo estabelecido
no Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, com
relação aos bens amparados pela Declaração de Importação (DI) n°
05/0757824-9, registrada em 19/07/2005 (fls. 96/100).
O Regime Especial de Admissão Temporária para os bens objeto
da DI acima citada foi concedido pelo prazo de até 28/07/2017 data
esta indicada tanto no Requerimento do Regime de Admissão
Temporária - RAT (fl. 107) quanto no Termo de Responsabilidade
n° 124/2007 (fls. 116/117), documentos estes que indicam o valor
do bem em apreço, qual seja, 0$ 87.000.000,00, o que equivale R$
207.973.500,00, utilizando-se a taxa de conversão de 02/08/2005,
no valor de R$ 2,3905 Outrossim, observando o vencimento do
prazo concedido, a Autoridade do Grupo Especial de Benefícios de
Admissão Temporária - Gabat, com fulcro no inciso I do artigo 761
do Decreto no 6.759, de 05/02/2009, intimou, em 31/07/2017 (fl.
118 do processo de origem, anexa) a Interessada a se manifestar
sobre o descumprimento do compromisso assumido. Nessa
intimação, foi fixado o prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência,
para que a Interessada se manifestasse e, não o fazendo, haveria a
execução administrativa do termo de responsabilidade e a lavratura
de auto de infração para constituição do crédito tributário relativo
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722602/2017-75

às penalidades aplicáveis. Ainda quanto a essa intimação, seu
recebimento se deu, de acordo com o "Termo de Registro de
Mensagem na Caixa Postal - Comunicado" por meio de sua caixa
postal, em 31/07/2017 (fl. 119 do mesmo processo), intimação essa
que gerou o documento denominado "Termo de Abertura de
Documento - Comunicado" (fl. 120, do processo informado,
anexo), o qual informa que a Interessada acessou o teor dos
documentos nele acostados em 31/07/2017. Quanto a essa
intimação, por fim, através do "Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem - Comunicado" (fl. 121, do processo mencionado)
ratificou-se que o destinatário teve ciência dos documentos nele
relacionados em 31/07/2017.
Em face dessa intimação (fl. 118), o Contribuinte juntou aos autos,
em 10/08/2017, o ofício (fls. 125 a 127), através do qual ele
explana seus argumentos e conclui pleiteando a concessão de prazo
adicional de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar pedido de
prorrogação do regime de admissão temporária do bem em apreço.
Adite-se que nova Intimação (fl. 142 do processo original) foi
providenciada pelo Chefe do Gabat, em 15/08/2017, pela qual a
Interessada foi intimada para iniciar os procedimento de
reexportação, após o pagamento da multa prevista no artigo 72 da
Lei no 10.833/2003, no prazo de trinta dias, a contar da ciência e,
caso essas providências não fossem atendidas, ela estaria sujeita ao
disposto no artigo 53 da IN RFB no 1.600/2015. Esta intimação foi
recebida, de acordo com o "Termo de Registro de Mensagem de
Ato Oficial na Caixa Postal DTE - Comunicado" por meio de sua
caixa postal, em 15/08/2017 (fl. 143 do mesmo processo),
intimação essa que gerou o documento denominado "Termo de
Abertura de Documento" (fl. 144, do processo informado, anexo),
o qual informa que a Interessada acessou o teor dos documentos
nele acostados em 16/08/2017. Quanto a essa intimação, por fim,
através do "Termo de Ciência por Abertura de Mensagem" (fl. 145,
do processo mencionado) ratificou-se que o destinatário teve
ciência dos documentos nele relacionados em 16/08/2017.
[...]Após a segunda intimação, o contribuinte acostou aos autos
diversas documentações (fls. 148/168), contudo, especificamente
quanto ao Documento denominado "Resumo do Extrato de
Registro de Exportação" (fl. 152), verifica-se que o registro dessa
exportação se deu em 30/08/2017, às 09:48:22h. A exportação em
tela foi autorizada,pelo Sr. Supervisor do Grupo de Despacho de
Exportação - Gdexp, em 01/09/2017 (fl. 174). Ainda quanto a essa
exportação, o "Histórico do Despacho de Exportação" (fl
182)informa que a inclusão da presença da carga ocorreu em
30/08/2017 (fl. 182) e o desembaraço se efetivou em 30/08/2017
(fl. 182). Resumindo, o prazo do regime de admissão temporária
venceu em 28/07/2017 (fls. 107 e 116/117), o Contribuinte
registrou a exportação em 30/08/2017 (fl 152), a inclusão da carga
se deu em 30/08/2017 (fl. 182) e o desembaraço se efetivou em
30/08/2017 (fl. 182), não restando, portanto, dúvida quanto ao
descumprimento do prazo do regime em comento. Esse
descumprimento implica a lavratura do presente auto de infração
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722602/2017-75

com espeque no inciso 1 do artigo 72 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, que tem a seguinte redação:[...].
Da Impugnação
Cientificado em 09/10/2017 da exigência imposta (fls. 237), por
meio de sua Caixa Postal, considerada Domicílio Tributário
Eletrônico, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea "b" do
Decreto no 70.235/7, o sujeito passivo em 07/11/2017 (fls.
239/240) apresentou impugnação e documentos (fls. 241/290),
arguindo, em síntese:
A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE  Que, cumpre demonstrar a violação perpetrada pela autuação
aos princípios constitucionalmente previstos da razoabilidade e
proporcionalidade, em razão da vultuosa quantia exigida a título
de multa, no percentual de 10% sobre o valor do bem importado
(aeronave), totalizando o valor histórico de R$ 20.797.350,00, em
decorrência do descumprimento do prazo de renovação do regime
admissão temporária, vigente há aproximadamente 12 anos, em
razão de mero erro sistêmico.  Que as penalidades fixadas pelo legisla
dor e aplicadas pelas
Autoridades Administrativas Fiscais devem ser razoáveis e
proporcionais à conduta infracional do contribuinte, além de não
poderem exercer função confiscatória do patrimônio deste.  Que, para ser considerada legít
da deve ser
proporcional, adequada e necessária, em relação à infração
cometida.  Que, por proporcionalidade, deve
-se entender, segundo Hely
Lopes Meirelles1, a proibição ao excesso, uma vez que a
proporcionalidade visa aferir a compatibilidade entre os meios e
os fins, de maneira a evitar restrições desnecessárias ou abusivas
por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos
fundamentais.  Que , no caso presente, a multa imposta não atenta para
quaisquer dos preceitos acima, tendo em vista que o valor da pena
aplicada, calculada em R$ 20.797.350,00, é desarrazoado,
descomedido e desproporcional ao interesse tutelado, visando tão
somente um plus de arrecadação, desvirtuando sua verdadeira
natureza jurídica legal.  Que, o princípio da razoabili
dade tem por objetivo verificar a
compatibilidade entre os meios empregados e as finalidades
almejadas na prática de determinado ato administrativo, no intuito
de evitar restrições inadequadas, desnecessárias, arbitrárias ou
abusivas aos administradores por parte da Administração Pública. A AUSÊNCIA DE PREJU
equívoco cometido, que ensejou a aplicação da multa ora exigida,
sequer ocasionou qualquer dano ao Erário que justifique
penalização tão gravosa.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722602/2017-75
 Que o auto de infração ora impugnado visa à cobrança de multa

em razão de um mero dever instrumental: entrega do pedido de
renovação no prazo legal.  Que, uma vez comprovado o cumprimento da obrigação
tributária, o dever instrumental, consubstanciado na fiscalização
do adimplemento da prestação tributária, se esvazia. Ainda que o
dever instrumental seja importante, essa deve ser relativizada ante
o cumprimento da obrigação principal. 
Que, inexistindo obrigação principal a ser adimplida, não há
que se penalizar o sujeito passivo pelo descumprimento de dever
instrumental, tendo em vista que a pretensão fiscal foi
integralmente satisfeita, não havendo qualquer lesão ao Poder
Público.  Que a apresentação do pedido de renovação do Regime
Especial de Admissão Temporária de forma intempestiva se
caracteriza, em verdade, como descumprimento de uma mera
formalidade, tendo vista que a Impugnante continuou cumprindo
os demais requisitos previstos pela Instrução Normativa RFB no
1.600/2015.  Que, não obstante tal equívoco (de cunho formal), é certo que a
apresentação de pedido de renovação do regime especial de
importação fora do prazo previsto não ocasionou prejuízo ao
Fisco, pois a aeronave sempre esteve à disposição da fiscalização.  Que, esse é o entendimento
se mostrou contrário à imposição de multas por descumprimento
de obrigações acessórias em hipóteses de boa-fé e de inocorrência
de dano ao Erário, que é o que se verifica in casu. (RE no
699.700/RS, STJ, 1a Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, in
3.10.2005)

A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DO
DIREITO DE PROPRIEDADE  Que a multa aplicada no montante de R$ 20.797.350,00 afro
os princípios do não confisco e do direito de propriedade e
certamente irá impactar no patrimônio da Impugnante, de maneira
a prejudicar suas atividades.  Que, a Impugnante realiza o transpor
te de cargas, de forma
cada vez menos frequente em razão da crise financeira do Brasil,
não pode suportar o recolhimento de multa em valor tão
exorbitante sem que isso afete seu patrimônio, dificultando a
realização de suas atividades, pagamento de seus funcionários,
etc.  Que a confiscatoriedade da multa aplicada se mostra ainda
mais evidente quando se verifica que, durante todo o período em
que a aludida aeronave permaneceu usufruindo do regime especial
de admissão temporária, jamais houve qualquer tributo a ser
recolhido em razão da suspensão total dos tributos.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722602/2017-75
 Que, as multas e quaisquer outras penalidades estão
indissociavelmente ligadas as demais regras do sistema jurídico,
fazendo jus, inclusive, ao mesmo regime jurídico que os tributos
para efeito de cobrança, o que corrobora a necessidade de
aplicação das garantias do sistema constitucional também em
relação ao encargo.
PEDIDO  Que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o seu cancelamento e posterior arquivamento, por
qualquer um dos fundamentos contidos na presente Impugnação.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2017
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para
a apreciação de argüições de inconstitucionalidade de atos legais
e infralegais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico
nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o
entendimento das autoridades julgadoras de primeira instância,
quando lhes forem atribuídas efeito vinculante, na forma da
legislação aplicável.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
29/07/2017
REGIMES
ADUANEIROS.
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO
DE
PERMANÊNCIA DO BEM NO REGIME. MULTA PREVISTA NO
INCISO I DO ART.72, DA LEI No 10.833/2003.
O descumprimento do prazo de permanência de bem no regime de
admissão temporária configura infração penalizada com a multa
prevista no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi apresentado Recurso Voluntário.

Mediante a Resolução no. 3301-001.302 (fls 431/437), esta turma do CARF
determinou que a Unidade de Origem intimasse a Recorrente a apresentar cópias integral das
peças processuais referentes ao Mandado de Segurança no 0167015-29.2017.4.02.5101.
Foram juntados os documentos de fls. 460/770.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722602/2017-75

É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Segundo as informações juntadas aos Autos, em relação ao Mandado de
Segurança no 0167015-29.2017.4.02.5101, houve apelação da Procuradoria da Fazenda Nacional
e remessa para o TRF/2a Região. Não foram juntadas informações posteriores, de modo que se
presume que o processo se encontra pendente de decisão do TRF/2a Região.
Quanto ao objeto da lide, conforme se verifica na sentença da 15a Vara Federal
da Seção Judiciária do Estado do Rio de janeiro (fls. 699/701), a decisão se limitou a determinar
a reexportação do bem, independentemente da multa de 10%. Ou seja, não houve decisão sobre o
mérito do caso.
Dessa forma, considerando os documentos juntados pela Recorrente, é de se
concluir que realmente não há concomitância, conforme esta alega. Sendo assim, passa-se à
análise das questões trazidas no Recurso Voluntário.
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega a inconstitucionalidade da
legislação aplicada pela Receita Federal e indica que não está solicitando a declaração de
inconstitucionalidade da norma, mas uma reinterpretação segundo os princípios constitucionais.
Alega também violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ausência de prejuízo ao erário , violação aos princípios do não confisco e do direito de
propriedade.
A lide deste processo é sobre a exigência da penalidade de multa prevista no
prevista no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003, em decorrência de descumprimento de prazo
de permanência de bem no regime de admissão temporária, por ter a autuada e beneficiária do
regime de admissão temporária não ter tomado dentro de prazo de vigência do regime nenhuma
das providências para a sua extinção, estipuladas no art. 44, da IN RFB no 1.600/2015.
Reproduzimos o conteúdo do art. 72 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2002:
Art. 72. Aplica-se a multa de: (Vide)
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria
submetida ao regime aduaneiro especial de admissão temporária,
ou de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, pelo
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos
para aplicação do regime; e
Com base no artigo da Lei transcrito, a Instrução Normativa RFB no 1.600, de
13 de dezembro de 2015, no seu artigo 44, dipõe:
Art. 44. Na vigência do regime, deverá ser adotada uma das
seguintes providências em relação aos bens, para extinção de sua
aplicação:
I - reexportação;
II - entrega à RFB, livres de quaisquer despesas, desde que o titular
da unidade concorde em recebê-los;
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722602/2017-75

III - destruição sob controle aduaneiro, às expensas do beneficiário;
IV - transferência para outro regime aduaneiro especial, nos termos
da legislação específica; ou
V - despacho para consumo.
Como já se consignou na decisão recorrida, não há controvérsia quanto ao
descumprimento do prazo do regime. A Recorrente alega alega o descumprimento se deu por
mero erro formal, que por mero equívoco não solicitou a renovação do regime dentro do prazo
de vigência do mesmo, mas que não houve qualquer dano o ao erário, posto que inexistiam
tributos a serem pagos.
Dessa forma, cumpre reproduzir o conteúdo da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Observa-se que a Fiscalização cumpriu estritamente os comandos da Lei e que
não cabe a este Tribunal afastar a lei com supedâneo em eventual inconsticionalidade.
Diante do exposto, propõe-se conhecer o recurso voluntário e, no mérito,
negar provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital